Tribunal: TJBA
Processo: 0500992-79.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500992-79.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA ALCANTARA ANDRADE PIRES e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO ANDRADE PIRES, MARTONE COSTA MACIEL, KLEBER AROUCA MACIEL

APELADO: SUMARIA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
RAFAELLA ALVES SANTANA, ANDRE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO, WAGNER DUARTE CARNEIRO VILELA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I- Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível da sentença (ID61787461) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da COMARCA DE ITABUNA/BA, da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
sob nº 0500992-79.2016.8.05.0113 ajuizada por SUMÁRIA CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO em face dos herdeiros de ARMANDO UZEDA PIRES, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

II- Questão em discussão: A questão posta nos autos gira em torno da existência, ou não, de uma união estável entre Sumária Conceição do Espírito Santo e o falecido Armando Uzeda Pires, bem como a possibilidade de reconhecimento dessa união apesar da continuidade do casamento válido entre o falecido e a apelante.

III- Razões de decidir: Para o reconhecimento da união estável, o artigo 1.723 do Código Civil exige convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, ainda que um dos conviventes seja casado, desde que comprovada a separação de fato, conforme disposto no §1º do mesmo artigo.

No caso em análise, as provas documentais e testemunhais demonstraram que o falecido e a recorrida mantiveram uma relação estável, com convivência pública e mútua, especialmente nos últimos anos de vida do falecido, sendo o relacionamento caracterizado pelos requisitos de união familiar estável, como exigidos pela legislação.

A alegação de coisa julgada referente a decisão da Justiça Federal, que tratava de reflexos previdenciários, não impede o julgamento de direitos patrimoniais e sucessórios pela Justiça Estadual, considerando as matérias distintas.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos Relevantes Citados: Código Civil, art. 1.723, §1º; art. 1.521, VI. Jurisprudência Relevante Citada: STF, Tema 529.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500992-79.2016.8.05.0113
da Comarca de Itabuna/BA, sendo Recorrente
ADRIANA ALCÂNTARA ANDRADE PIRES E OUTROS
e Recorrida
SUMÁRIA CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA